Tribunal: STF
Processo: Rcl 76951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. e Outra contra sentença proferida pela Vara do Trabalho de Porto Seguro (Processo 0000842-14.2022.5.05.0561), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo acima referido cuida de Reclamação Trabalhista movida por Danillo Ramos Amaral em face das ora Reclamantes Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. e Banco Original S/A, visando o reconhecimento de vínculo empregatício, enquadramento como bancário, equiparação salarial, horas extras excedente da 6ª diária, multa do art. 477, da CLT, verbas rescisórias e reflexos, além dos direitos previstos em norma coletiva. 



    Aduziu o Sr. Danillo na petição inicial do processo originário ter sido contratado pelas empresas ora Reclamantes para prestar serviços de correspondente bancário através de contrato de prestação de serviços com a Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. 



    Alega que de forma fraudulenta e na clara tentativa de mascarar a verdadeira relação entre as partes foi obrigado a constituir CNPJ para que pudesse celebrar o contrato e exercer a função. 



    Pleiteou a nulidade da contratação por fraude e o reconhecimento do vínculo empregatício com ambas as empresas demandadas no processo originário em razão da pejotização fraudulenta supostamente ocorrida, registro na CTPS, pagamento das verbas rescisórias e reflexos, enquadramento como bancário e benefícios da categoria, equiparação salarial e horas extras. 



    […]



    Em que pese a empresa reconheça a prestação dos serviços, demonstrada a inexistência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, adveio sentença de mérito, proferida pelo Exmo. Juiz Jeferson de Castro Almeida da Vara do Trabalho Porto Seguro - BA, que julgou a reclamação trabalhista parcialmente procedente. Vejamos a fração de interesse (íntegra em anexo): 



    […]



    As empresas interpuseram Recurso Ordinário visando à reforma desse entendimento, porém o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a decisão primeva, conforme trecho do Acórdão ora transcrito: 



    […]



    Observe-se que além do Acórdão Regional ratificar o entendimento sentencial de que a terceirização por meio da pejotização seria ilícita, afirma ainda que é meio para desvirtuar a real relação entre as partes para sonegar direitos trabalhistas. 



    […]



    Considerando que o Acórdão Regional adentrou expressamente ao mérito da questão afeta ao vínculo de emprego, demonstrando a não observância ao Tema 725, da Tabela de Repercussão geral e ADPF 324, deste E. STF, não se mostrou necessária a oposição de Embargos de Declaração quanto ao tema. 



    […]



    Há de se observar que no atual estágio processual está mais do que claro que a decisão reclamada – a sentença de piso proferida pela Vara do Trabalho de Porto Seguro - BA – desautoriza as decisões prolatadas por este Excelso STF, constantes do Tema 725, da Tabela de Repercussão Geral e da ADPF 324, no sentido de invalidar não apenas a terceirização havida, como também qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente da atividade terceirizada, conforme é o caso da pejotização, que será detalhado na sequência.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo nº 0000842-14.2022.5.05.0561, a fim de desprover a Reclamação Trabalhista ajuizada e declarar inválido vínculo empregatício reconhecido, bem como todos os direitos e pleitos inerentes ao reconhecimento obtido, por contrariedade às teses proferidas no Tema 725 de Repercussão Geral e ADPF 324, desta Suprema Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao TRT da 2ª Região para que profira outra decisão em conformidade com o Tema 725 e a ADPF 324”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte Reclamante.



    O Juízo da Vara do Trabalho de Porto Seguro reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, afastando a validade do contrato de prestação de serviços pactuado em vista do princípio da primazia da realidade, nos seguintes termos (eDoc. 17):



    “O Reclamante alega ter sido admitido aos serviços da primeira reclamada em 16 de abril de 2021 mediante ficto contrato de prestação de serviços com a segunda reclamada. Aduz que, apesar de ter mantido contrato de prestação de serviços formalizado com a segunda reclamada como correspondente bancário, foi contratada pela primeira reclamada, prestando serviços exclusivamente a ela. 



    Pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das respectivas verbas trabalhistas, afirmando ter sido obrigada a constituir pessoa jurídica para mascarar a relação empregatícia. 



    Por sua vez, as reclamadas negam o vínculo de emprego, sustentando que houve a contratação da empresa da reclamada para a prestação de serviço de correspondente bancário, nos termos da Resolução nº 3.954/2011. 



    Observa-se que as reclamadas negaram a relação de emprego, apesar de reconhecerem a prestação do serviço, atraindo para si o ônus probatório. 



    […]



    A dinâmica das atividades descritas pela testemunha revela que o reclamante, tendo sido contratado pelo segundo reclamado, trabalhava em benefício do primeiro, vendendo seus produtos, captando clientes e gerenciando carteira, com controle de jornada, orientação e controle de metas por coordenador e obrigatoriedade de participação em reuniões, havendo nítida relação de emprego, com a presença de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. 



    A existência da pessoa jurídica apenas servia para distorcer a típica relação de emprego havida entre as reclamadas e a pessoa física da reclamante. 



    Importante enaltecer que a pejotização do contrato de trabalho é prática odiosa que viola direitos trabalhistas e precariza as condições de trabalho do empregado, devendo sempre ser rechaçada pelo Poder Judiciário. 



    Desse modo, diante da fraude constatada, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviço e reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada, com admissão em 16/04/2021 e dispensa imotivada em 04/01 /2022.”



    Em sede recursal, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário das empresas, em acórdão assim ementado e fundamentado, na parte aqui relevante (eDoc. 8):



     



    “CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS BANCÁRIOS. 



    1. Por meio da Resolução nº 2.707/2000 do Banco Central do Brasil, foi facultado aos bancos múltiplos com carreira comercial a contratação de empresas para o desempenho da função de correspondentes bancários. Tal faculdade teve como objetivo a prestação de serviços específicos para proporcionar aos bancos a ampliação do atendimento aos seus clientes nos grandes centros, abrangendo regiões com pouca assistência no setor e sem que fosse gerado custo adicional decorrente da instalação de agências ou postos bancários.



    2. Com base na referida normatização, cujo texto atualmente em vigor consta da Resolução nº 3.954/2011, foram elencadas as atividades de atendimento que podem ser executadas pelos correspondentes.



    3. Considerando-se que o contrato celebrado entre as reclamadas prevê a realização de atividades autorizadas pela Resolução do Banco Central e havendo provas nos autos de desvirtuamento de tal contrato, cabe reconhecer a ilicitude da relação havida entre as partes com o consequente reconhecimento de vínculo da reclamante com a instituição financeira demandada e o seu enquadramento na categoria profissional dos bancários. RECURSO DESPROVIDO.



    […]



    Inicialmente, observo que o Autor deixa entender em seu depoimento que registrou a pessoa jurídica a pedido das Reclamadas, alegando que ‘arcou com os custos de abertura da própria empresa’. Corrobora referido entendimento a nomenclatura do documento ‘Constituição da empresa a pedido do banco’ de Id 11b671, referente à certidão de CNPJ da pessoa jurídica do Autor. Contudo, consta no documento que a empresa foi criada em 18/06/2015, enquanto a contratação pelas Reclamadas ocorreu em 16/04/2021. 



    Ademais, nas mensagens de Whatsapp de Ids b3dc796, b3dc796 e b64c1cd, referentes ao grupo criado pelas Reclamadas, no qual consta cobranças de metas, citadas nos depoimentos, não há conversas com o Reclamante, tampouco com a testemunha Francisco. 



    Contudo, infere-se da prova oral que a contração pelas Reclamadas somente se efetiva se o contratado se investisse na condição de pessoa jurídica, apesar de o Reclamante desempenhar suas atividades com pessoalidade, não eventualidade e, subordinação jurídica, através do empregado celetista Homero, que exigia o cumprimento de metas, sob pena de rescisão contratual. 



    Assim, prevendo o contrato celebrado entre as partes a realização de atividades autorizadas pela Resolução do Banco Central e havendo provas nos autos de desvirtuamento de tal contrato, há que se reconhecer a ilicitude da relação havida entre as partes com o consequente reconhecimento de vínculo da reclamante com o primeiro Reclamado (Banco Original).” 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de correspondente bancário celebrado entre a parte Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da parte Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR os atos reclamados por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0000842-14.2022.5.05.0561, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente